Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-50.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001038-50.2023.8.05.0078

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO

Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, THEONIO GOMES DE FREITAS

EMBARGADA:
IARA GABRIELA NOBRE DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s):
NEY PAULO ALMEIDA SAMPAIO, PIETRO MARTINEZ TEDESCO, GERALDO RUI ALMEIDA CUNHA

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora para majorar a indenização por danos morais e negou provimento à apelação da parte ré. A embargante alega contradição entre a inexistência de dano físico e a majoração da indenização, bem como omissão quanto à fundamentação da chamada tolerância institucional, requerendo efeitos infringentes para redução do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer a inexistência de dano físico e, ainda assim, majorar a indenização por danos morais; (ii) saber se houve omissão quanto à fundamentação da tolerância institucional atribuída à conduta do hospital; e (iii) saber se é cabível a rediscussão do valor da indenização em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Presentes os requisitos legais, os embargos são conhecidos. Contudo, não se verificam os vícios alegados.

4. Não há contradição, pois o acórdão distinguiu claramente o dano físico do dano moral, reconhecendo que este último é presumido diante da gravidade da conduta, consistente no atendimento por falso médico em ambiente hospitalar.

5. A majoração da indenização foi devidamente fundamentada na gravidade da falha institucional, no abalo psicológico sofrido e no caráter pedagógico da medida, inexistindo incoerência interna na decisão.

6. Também não se verifica omissão, uma vez que o acórdão indicou expressamente as provas que embasaram a conclusão acerca da tolerância institucional, notadamente elementos colhidos em inquérito policial e documentos constantes dos autos.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, sendo inadequada sua utilização como sucedâneo recursal.

8. O prequestionamento considera-se atendido com a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

9. Inaplicável a multa por caráter protelatório, ausentes indícios de má-fé ou abuso do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição quando o acórdão distingue dano moral de dano físico e fundamenta a indenização na gravidade da conduta. 2. Não configura omissão a decisão que indica expressamente as provas que embasam suas conclusões. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 4. O prequestionamento considera-se atendido com a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC".

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 1.026, § 2º; 80, VII; 489, § 1º, III e IV; 371; CC, art. 944.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração nº 8001038-50.2023.8.05.0078, sendo Embargante Real Sociedade Portuguesa de Benef. 16 de Setembro e Embargada Iara Gabriela Nobre de Oliveira Silva,

acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator